Tribunal: TJSP
Processo: 2131296-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2015 a 2017 - Exceção de Pré-executividade acolhida. 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e sociedades de economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não podendo se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2015 a 2017 - Exceção de Pré-executividade acolhida. 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e sociedades de economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado - Sentença reformada nesse ponto. 2) Isenção tributária - LM no 558/2008, que concedeu isenção à CDHU enquanto o imóvel estiver em seu nome - Cobrança indevida. 3) Sucumbência recursal - Honorários fixados em 10% do valor cobrado (R$ 3.457,76 em maio de 2017) - Verba majorada para 20% - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.